Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702302-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS JEFERSON DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: ROBSON DE CASTRO SOUSA DECISÃO Não há pedido de antecipação de tutela ou efeito suspensivo. Intime-se para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora